Tribunal: TJPA
Processo: 0805277-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805277-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 157, §2º, II E V E §2º-A-I C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. (ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL).

1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS,
AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO NA IMPETRAÇÃO, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO NÃO DECORREU APENAS DA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, MAS DA NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, SOBRETUDO DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONDUTA CRIMINOSA, QUE REVELA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE, QUE JUNTAMENTE COM OUTROS AGENTES, SOLICITOU UMA CORRIDA POR APLICATIVO, ANUNCIANDO O ROUBO QUANDO O MOTORISTA CHEGOU, OCASIÃO EM QUE SUBTRAÍRAM SEU APARELHO CELULAR E QUANTIA EM DINHEIRO, ENCAPUZANDO-A, PARA EM SEGUIDA, USAR SEU VEÍCULO PARA COMETER CRIMES AO LONGO DA AV. ARTHUR BERNARDES.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO.
HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, VISTO QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o paciente
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c o art. 69, ambos do CPB.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ao argumento de que a decretação da custódia provisória não foi devidamente fundamentada, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Por fim, alega que não há justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pelo Des. Mairton Marques Carneiro às fls. 32/34, dos autos, alegando que p
ara que haja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, em qualquer de suas modalidades, devem estar preenchidos dois requisitos, que são o
periculum in mora
, consubstanciado na probabilidade de dano irreparável, e o
fumus boni iuris
, retratado por meio de elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento alegado. Noutros termos, o
fumus boni iuris
diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, no ato do julgamento do mérito. O
periculum in mora
se reporta à urgência da medida, que, caso não concedida de imediata, não mais terá utilidade em momento posterior. No presente caso, compulsando os autos, a
prima facie
, não vislumbro presentes os referidos requisitos autorizadores da medida liminar, motivo pelo qual a INDEFIRO
. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de informações (fls. 42/45),
o magistrado singular informou:

1-

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
.

Descreve a denúncia que no dia 01 de abril de 2021, por volta das 03h00, o denunciado e um comparsa não identificado, contrataram a vítima pelo aplicativo em que a mesma trabalha, apanhando-os nas proximidades da UPA da Terra Firme, os quais, logo que adentraram o veículo, anunciaram um assalto, renderam o motorista com uma arma de fogo e dele subtraíram um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Em seguida um deles, descrito como moreno baixo, assumiu a direção do veículo HB 20 branco da vítima, enquanto o outro, descrito como moreno alto, portador da arma de fogo, sentou ao lado do ofendido no banco de trás e colocou um capuz em sua cabeça, de modo que não visse os assaltos que cometeram em ato contínuo, já na companhia de outros elementos, que adentraram durante o percurso. Com efeito, minutos após a situação acima narrada, o denunciado e seus comparsas não identificados, utilizando o carro recém subtraído, abordaram a vítima A. C. B. B., que se encontrava em uma parada de ônibus no bairro do Tapanã, e dela subtraíram o aparelho celular marca LG, além de fazerem outras vítimas que não foram identificadas. A notícia de que elementos usando um HB 20 branco estavam cometendo assaltos pela cidade logo se espalhou e chegou aos ouvidos da Polícia Militar, que se deparou com o veículo na rodovia Arthur Bernardes e passou a persegui-lo, até que colidiu com o muro de uma casa, os assaltantes fugiram e apenas o denunciado foi preso, oportunidade em que foi reconhecido pelo dono do automóvel, que ainda estava no carro, e dois aparelhos. Agindo da forma acima mencionada o denunciado, réu confesso, infringiu preceito do ordenamento jurídico legal, assim incorrendo nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e V e § 2º, A-I, c/c 69, do Código Penal.

2-

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

O juízo respondendo pelo plantão criminal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva na decisão nº 25059733, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e fortes indícios de autoria, vez que o réu foi preso na posse dos bens roubados, a medida constritiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata da apuração de um crime grave.

A prisão do denunciado foi reanalisada nas decisões id nº 25948748 da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital e id nº 27806820 da 10ª Vara Criminal de Belém ambas mantendo a medida constritiva.

3-

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Conforme consta na certidão de antecedentes criminais nº 25060890, é primário e não responde a outro processo criminal.

4-

Lapso temporal da medida constritiva.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 01/04/2021 e permanece preso até a presente data, há dois meses e dez dias.

5-

Indicação da fase em que se encontra o procedimento
.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 09/06/2021 foi recebida pelo juízo na decisão id nº 27806820 no dia 09/06/2021, sendo expedidos os mandados de citação em prazo para o cumprimento e apresentação de resposta à acusação.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, se manifestou pelo
conhecimento
do writ, e, no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
p
or estarem presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 10/06/2021, em favor de
YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trechos das decisões que decretou e manteve a custódia preventiva do ora paciente, nos dias 01/04/2021 e 09/06/2021:

“(...)
In casu, vislumbro que o autuado representa ameaça à ordem pública, pois, no dia 01/04/2021, policiais militares foram acionados via SIOP sobre um veículo que estava sendo perseguido pela VTR do 24º Batalhão, após ter sido usado para cometer vários assaltos na Rodovia Arthur Bernardes. No decorrer da perseguição o veículo colidiu em uma casa e os suspeitos fugiram de dentro do veículo.

O indiciado, no entanto, foi detido e encaminhado para seccional, por ter, em tese, praticado o crime de roubo com os outros indivíduos, contra o motorista de aplicativo Flávio Gonçalves Caldas.

A vítima teve seu celular roubado, além de certa quantia. Na ocasião, o veículo foi utilizado pelos assaltantes, com condução da vítima, sob ameaça, para praticar inúmeros assaltos nesta cidade. No ato da detenção do autuado a vítima o reconheceu como um dos suspeitos do roubo praticado contra ela.

No carro foi encontrado dois celulares de outras vítimas, até o momento não localizadas.

Como se vê, a conduta do autuado revela alto grau de periculosidade. Assim, resta evidenciado a efetiva necessidade do encarceramento do indiciado mediante a decretação de sua prisão cautelar.

(...)

Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312, III, 313, I e 310, II do CPP) e, por ora, revelam-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA ao indiciado.
(...)”.

“(...)
Analisando atentamente os autos, com a devida vênia ao nobre causídico que patrocinou a defesa do acusado, entendo que a segregação cautelar se faz necessária à garantia da ordem pública, conforme muito bem asseverou o d. RMP em sua manifestação. Assim é, posto que a periculosidade do réu pode ser evidenciada a partir do modus operandi empregado na prática do crime, qual seja, mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e com privação da liberdade de uma das vítimas, devendo ser ressaltado que foram pelo menos 2 vítimas identificadas.

Explicando melhor, o acusado e seu comparsa, se fazendo passar por usuário de um aplicativo de transporte, contrataram o serviço da primeira vítima, que os apanhou às proximidades da UPA da Terra Firme, sendo que tão logo adentraram no veículo, anunciaram o assalto e mediante emprego de uma arma de fogo, não só passaram a vítima para o banco de trás do automóvel, como também colocaram um capuz na cabeça da mesma e, com o

veículo, passaram a transitar pela cidade e assaltar outras pessoas, sendo que ainda pararam para que outros assaltantes entrassem no carro.

Em seguida, utilizando o automóvel subtraído da primeira vítima, eles abordaram uma segunda vítima que estava em uma parada de ônibus, de quem subtraíram o aparelho de telefone celular e prosseguiram assaltando outras pessoas, sendo que a notícia de que um grupo estaria utilizando um veículo HB 20 Branco para praticar assaltos logo chegou à Polícia Militar, que iniciou as diligências para localizar e prender os assaltantes.

Vê-se, da dinâmica delitiva empregada, a extrema periculosidade do acusado e seus comparsas, de modo que a sua prisão se justifica para garantir a ordem pública, devendo ser ressaltado que a presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para a revogação da medida extrema, mormente quanto preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP.

Assim sendo, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão preventiva de YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.
(...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, colhem-se do STJ os arestos
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O "entendimento majoritário da Sexta Turma deste Tribunal é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente decretada por fundamento idôneo, quando são observadas as outras garantias processuais e constitucionais" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019). 2. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Recorrente, destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva (já que o Acusado ostenta sentenças não transitadas em julgado por roubo circunstanciado e tráfico ilícito de drogas, bem como responde a uma ação penal pelo crime de furto), o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva
" (HC 136.255, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (
STJ - RHC: 113054 MG 2019/0143254-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Dessa forma, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

In casu
, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão não decorreu apenas da gravidade abstrata do delito, mas da necessidade de acautelar o meio social, sobretudo diante do
modus operandi
empregado na conduta criminosa, que revela a periculosidade social do paciente, que juntamente com outros agentes, solicitou uma corrida por aplicativo, anunciando o roubo quando o motorista chegou, ocasião em que subtraíram seu aparelho celular e quantia em dinheiro, encapuzando-a, para em seguida, usar seu veículo para cometer crimes ao longo da Av. Arthur Bernardes.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 08/07/2021